Tribunal: TJSP
Processo: 1502117-78.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que empurra a esposa ao chão e profere ameaça de morte, buscando impedir que deixe o imóvel do casal. Fatos confirmados pela ofendida e por testemunha presencial. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida.

Penas-base fixadas no mínimo legal. Presente a agravante da relação

Ementa:
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que empurra a esposa ao chão e profere ameaça de morte, buscando impedir que deixe o imóvel do casal. Fatos confirmados pela ofendida e por testemunha presencial. Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida.

Penas-base fixadas no mínimo legal. Presente a agravante da relação doméstica. Elevação em 1/3 pelo juízo sentenciante. Redução para 1/6. Penas definitivas em 1 mês e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples. Regime aberto mantido. Suspensão condicional da pena, mediante as condições do art. 77, § 2o, CP. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502117-78.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante
HEMERSON MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 1 mês e 5 dias de
detenção para a ameaça e 17 dias de prisão simples para as vias de fato,
mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
2
Apelação criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho
Apelante: Hemerson Martins
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 23.869
Apelação. Ameaça e vias de fato no âmbito doméstico.
Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado
que empurra a esposa ao chão e profere ameaça de morte,
buscando impedir que deixe o imóvel do casal. Fatos
confirmados pela ofendida e por testemunha presencial.
Negativa do réu isolada nos autos. Condenação mantida.
Penas-base fixadas no mínimo legal. Presente a agravante
da relação doméstica. Elevação em 1/3 pelo juízo
sentenciante. Redução para 1/6. Penas definitivas em 1 mês
e 5 dias de detenção e 17 dias de prisão simples. Regime
aberto mantido. Suspensão condicional da pena, mediante as
condições do art. 77, § 2o, CP. Apelo parcialmente provido.
Pela sentença de fls. 114/117, proferida
em 10/09/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Hélio Benedini
Ravagnani, da 2a Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho,
HERMERSON MARTINS foi condenado às penas de 1 mês e 10
dias de detenção, além de 20 dias de prisão simples, tudo em
regime inicial aberto, dando-o como incurso no art. 147, caput, do
Código Penal, e art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
A execução da reprimenda foi suspensa
mediante as condições do art. 78, § 2o, do Código Penal.
Irresignada, a defensoria do réu maneja
recurso de apelação alegando, preliminarmente, ser a sentença
nula ante a inveracidade dos fatos relatados pela ofendida. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
3
mérito, aduz fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do diploma
repressivo (fls. 120/127)
O Ministério Público se bateu pelo acerto
do decisum (fls. 131/134) e a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a
pena imposta (fls. 146/150).
É o relatório.
De início, anoto que a preliminar arguida
se confunde com o mérito recursal, devendo ser analisados
conjuntamente.
Segundo consta, HEMERSON e Anna
Paula foram casados por 25 anos, possuindo dois filhos em
comum, ambos já adultos.
Em 12/08/2019, o casal se desentendeu,
sendo Anna Paula verbalmente ofendida por HEMERSON, o que
ensejou o registro de boletim de ocorrência. Nesta data, temerosa
com o comportamento do esposo, a vítima não retornou para o
lar conjugal.
No dia seguinte, em 13/08/2019, ao
retornar para sua residência, que também é seu local de trabalho,
a vítima encontrou HEMERSON bastante alterado, sendo
agredida com um empurrão, vindo a cair ao chão. Neste
momento, Anna Paula contou com o apoio de sua funcionária,
responsável por segurar HEMERSON.
Ainda, no mesmo contexto fático, o
apelante proferiu ameaça de morte contra a esposa, dizendo "vou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
4
te matar".
Interrogado em solo policial, o acusado
negou os fatos a ele imputados. Disse que nem sequer se
encontrou com Anna Paula nos dias 12 e 13 de agosto, tendo-a
visto, pela última vez, no dia 9 daquele mês, posto ter a vítima
deixado o lar após tal data. Posteriormente, Anna Paula retornou
ao imóvel acompanhada de policiais para apanhar alguns
pertences pessoais, contudo, nesta ocasião o interrogando não
estava no imóvel. Acredita estar sendo falsamente acusado, pois
a ofendida pretende prejudicá-lo no processo de divórcio.
Sob o crivo do contraditório, HEMERSON
tornou a negar os fatos descritos na exordial acusatória,
afirmando jamais haver ameaçado ou empurrado Anna Paula,
tratando-se tudo de um esquema perpetrado pela ex-esposa e
sua funcionária para expulsá-lo do imóvel.
A vítima, durante a persecução penal
tentou amenizar a responsabilidade do acusado, culpando-se
pela existência do processo.
Em sede inquisitorial, relatou já ter se
separado de HEMERSON anteriormente, porém, após o divórcio,
o quadro depressivo do acusado se acentuou, tendo como uma
das causas o consumo de drogas. Assim, para ajudá-lo, voltou a
aceitá-lo na residência, convivendo maritalmente. Depois, o
apelante tomou postura muito agressiva, ofendendo-a diversas
vezes, o que já ensejou o registro de outros dois boletins de
ocorrência. No dia anterior aos fatos, foi injuriada e deixou o
imóvel. No dia seguinte, retornou em companhia de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
5
funcionária, Sônia, encontrando o réu bastante alterado, sendo
impossível com ele conversar. Dirigiu-se para o quarto a fim de
pegar alguns pertences e sair da residência, sendo seguida por
HEMERSON, o qual a empurrou ao chão. Sônia interveio e pediu
para o acusado se afastar, ocasião na qual o réu disse "eu vou te
matar". Assustada, a depoente deixou o lar conjugal.
Em juízo, Anna Paula iniciou o depoimento
tentando escusar o réu, dizendo ser culpa sua a própria
existência do processo. Porém, em seguida, mais calma, a vítima
confirmou integralmente os fatos, dizendo ter sido empurrada por
HEMERSON quando separava alguns pertences pessoais para
levar consigo, sendo também ameaçada de morte pelo réu.
Através
de
seu
depoimento
restou
evidenciada a inexistência de qualquer intenção de prejudicar o
apelante, ao contrário, a todo o momento a vítima buscava
defendê-lo, afirmando ser depressivo.
A versão de Anna Paula é integralmente
confirmada pela testemunha presencial, Sônia. Disse ter
acompanhado a vítima até o imóvel do casal, estando o acusado
bastante irritado. A ofendida tentou conversar com HEMERSON,
porém, sem sucesso. Anna Paula, então, se dirigiu ao quarto
para buscar alguns itens pessoais, tendo o apelante a seguido e
a empurrado ao chão. Tal fato foi presenciado pela depoente que
rapidamente se dirigiu até o cômodo e pediu para o réu se
afastar, momento no qual HEMERSON proferiu ameaça de morte
contra a esposa.
A testemunha arrolada pela defesa nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
6
presenciou sobre os fatos, limitando-se a afirmar desconhecer
circunstâncias desabonadoras da conduta do réu.
Do conjunto probatório coligido, entendo
não haver dúvidas quanto à responsabilidade criminal do
acusado.
Como se verifica, a versão defensiva
restou isolada nos autos, enquanto a argumentação acusatória foi
confirmada pela ofendida e por testemunha presencial. Embora
Anna Paula tenha buscado amenizar a responsabilidade de
HEMERSON, foi clara ao afirmar ter sido empurrada ao solo e
ameaçada de morte pele ex-marido.
A condenação, destarte, é medida de rigor.
Passo à análise das penas.
Na
primeira
fase,
favoráveis
as
circunstâncias judiciais, as penas-base foram postas no mínimo
legal, em 1 mês de detenção para a ameaça e 15 dias de prisão
simples para as vias de fato.
Na
segunda
fase,
está
presente
a
agravante correspondente à prevalência da relação doméstica
(art. 61, II, f, do CP), tendo o juízo sentenciante elevado as penas
em 1/3. Neste ponto, porém, entendo excessiva a fração de
acréscimo, devendo ser reduzida para 1/6, conforme majoritário
entendimento jurisprudencial.
Na terceira fase, não há causas de
aumento ou diminuição a serem valoradas.
Portanto, as penas tornam-se definitivas
em 1 mês e 5 dias de detenção para a ameaça e 17 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502117-78.2019.8.26.0597 -Voto no
7
prisão simples para as vias de fato.
No mais, foi fixado o regime inicial aberto e
suspensa a execução da pena privativa de liberdade mediante as
condições do art. 78, § 2o, a, b e c, do Código Penal, tudo a
desmerecer reparos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo para fixar as penas em 1 mês e 5
dias de detenção para a ameaça e 17 dias de prisão simples para
as vias de fato, mantendo-se, no mais, a r. sentença atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator